Tribunal: TJSP
Processo: 1004016-29.2019.8.26.0320
Classe: Embargos / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão referente à gratuidade concedida à apelante/embargante. Questão registrada no relatório do acórdão. Inexistência de vício no acórdão guerreado. Menção de gratuidade no dispositivo do acórdão para fins meramente aclaratórios.
Embargos de declaração rejeitados com menção aclaratória.